Tribunal: TJES
Processo: 0021597-95.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021597-95.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: THEODOMIRO BENEDICTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, sentença condenatória de indenização por danos morais e materiais, visando sanar vícios de obscuridade e omissão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente em virtude da alteração
legislativa
promovida pela Lei n° 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto nodal do recurso cinge-se a esclarecer os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios aplicáveis à indenização por danos morais e materiais determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabível a concessão de efeitos infringentes em situações excepcionais.

4. A recente alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.905/2024 estabelece que os juros de mora incidentes sobre condenações por ilícito contratual devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária (IPCA).

5. Para as indenizações por danos morais, oriundas de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, observando-se a Taxa SELIC, deduzido o índice IPCA até o arbitramento. Para os danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil.

Tese de julgamento
:

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até o arbitramento, vedada a cumulação de correção monetária com a Taxa Selic a partir de então.

Os juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art. 406 (com redação da Lei n° 14.905/2024); Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021597-95.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: THEODOMIRO BENEDICTO, NILZA BENEDICTO MAINETTE
Advogado do(a) APELADO: GEANICE FIM PIMENTA MACHADO - ES18295-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração oposto
s
em face do v. acórdão emanado d
esta E
grégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu
e negou provimento ao recurso da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
,
mantendo a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

Extrai-se das razões recursais que ambos os embargantes pretendem sanar vício de
obscuridade
n
o
acórdão,
em especial

quanto
aos consectários legais
aplicáveis à
condenação,
considerando a vigência da nova redação do Código Civil
.

Pois bem.

A
cerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Não é por demais ressaltar que a fixação dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais constitui de matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, pelo que deve ser apreciada a qualquer tempo pelo juiz.

Destarte, razão assiste aos embargantes, uma vez que o voto condutor incorre em omissão ao deixar de analisar os fatores de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

Nesse tocante, destaco que Lei n° 14.905/2024 promoveu substancial alteração no artigo 406 do Código Civil, ao dispor sobre os critérios de incidência dos juros de mora sobre as condenações decorrentes de ilícito contratual.

Vejamos:

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1° A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2° A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3° Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.” (NR)

Especificamente quanto aos danos morais, em se tratando de responsabilidade contratual, conquanto os juros moratórios devam incidir desde a citação, para calculá-los deve-se subtrair o índice da atualização monetária (IPCA) da taxa Selic. Caso a subtração resulte negativa, os juros de mora serão reduzidos a zero, consoante a nova legislação e o entendimento do Col. STJ (REsp n° 1795982/SP).

Nesse contexto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão quanto à atualização do valor da condenação, a fim de que incidam:

a)
sobre a indenização por danos morais, (i) juros moratórios desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do arbitramento, (ii) a partir de quando incidirá por inteiro a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

b)
sobre os danos materiais, exclusivamente a Taxa SELIC desde o desembolso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.